Tribunal: TJDFT
Processo: 0719966-51.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DETERMINAÇÃO. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIFERENCIAÇÃO.
1. O art. 321 do Código de Processo Civil estabelece que, se a petição inicial contiver alguma irregularidade sanável, o juiz deve dar a oportunidade ao autor de emendá-la. Se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial deverá ser indeferida.
2. Os honorários advocatícios descritos no art. 827 do Código de Processo Civil são fixados pelo juízo ao despachar a petição inicial e possuem natureza sucumbencial. Não se confundem com os honorários contratuais que possuem natureza ressarcitória. Precedentes.
3. O indeferimento da petição inicial ocorreu em razão do não atendimento à determinação de emenda para excluir das planilhas de cálculos iniciais os honorários advocatícios.
4. Comprovado que a petição inicial indeferida não precisa ser emendada para exclusão dos honorários contratuais, a sentença recorrida deve ser anulada para que seja dado regular andamento ao feito.
5. Apelação provida. Sentença anulada.